Tribunal: STF
Processo: AI 95265
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-02-10
Data de publicação: 1984-02-10

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICM. AQUISIÇÕES DE CAFE. NÃO RECOLHIDO O IMPOSTO NA
OPERAÇÃO ANTERIOR EM VIRTUDE DE DIFERIMENTO, O ADQUIRENTE NÃO TEM
DIREITO AO CRÉDITO NA OCASIAO DA SAIDA DO PRODUTO. TESE CONTRA A
QUAL NÃO APRESENTA CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO.